Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704014-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA, MARIA ZELDA SOUSA REQUERIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ EDILMO SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: MAGNA VALERIO SAMPAIO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de efeito suspensivo vinculado à apelação interposta por MARIA ZELDA SOUSA e DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA, que figuraram como réus na ação de despejo cumulada com cobrança no 0716430-85.2022.8.07.0020, proposta em seu desfavor por ESPÓLIO DE JOSE EDILMO SAMPAIO, cuja sentença proferida pelo i. Juízo 2a Vara Cível de Águas Claras julgou procedente o pedido. Ao ID 55559117, esta relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Ao consultar os autos de origem, processo n. 0716430-85.2022.8.07.0020, verifica-se que a parte ora requerente desistiu da apelação interposta, o que foi homologado e, inclusive, já conta com trânsito em julgado. Isso posto, julgo prejudicado o presente pedido de efeito suspensivo. Depois da preclusão, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator